Tribunal: TJSP
Processo: 1015880-46.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de reparação de danos morais - devoluções de cheques pelo motivo 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ["cheque universal"], ou ainda com adulteração da praça sacada, ou rasura no preenchimento) - revelia - autor que sustenta a regularidade da emissão dos cheques - tese defensiva que deve ser objeto de prova documental a ser juntada no momento

Ementa:
Ação de reparação de danos morais - devoluções de cheques pelo motivo 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ["cheque universal"], ou ainda com adulteração da praça sacada, ou rasura no preenchimento) - revelia - autor que sustenta a regularidade da emissão dos cheques - tese defensiva que deve ser objeto de prova documental a ser juntada no momento da contestação - art. 434 do Código de Processo Civil - juntada extemporânea - fatos alegados pelo autor que são reputados verdadeiros - art. 344 do Código de Processo Civil - responsabilidade objetiva da instituição financeira - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - danos morais configurados - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.